Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728202-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LEANDRO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MSG N. 7.253/1997. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. DECRETO N. 16.990/1995. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDOR VINCULADA À FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR NÃO CONTEMPLADO NA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamusno 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada - CPC 503 - no caso. 3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 4. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal). 5. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. 6. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que o exequente era servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade do exequente. 7. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal no ano 2000. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997). 8. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina ?a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". 9. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 17, 313, inciso V, alínea “a”, 502, 503, 506, 996 e 1.008, todos do Código de Processo Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, como no caso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a suspensão do processo, conforme determinado no IRDR (TJDFT) 0723785-75.2023.8.07.0000, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 57341047 e ID 57341054). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a suspensão do processo, conforme determinado no IRDR (TJDFT) 0723785-75.2023.8.07.0000, assim como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios (ID 58178768 e ID 58171843). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 17, 313, inciso V, alínea “a”, 502, 503, 506, 996 e 1.008, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro os requerimentos de suspensão do processo, conforme determinado no IRDR (TJDFT) 0723785-75.2023.8.07.0000, porquanto a instauração do incidente se deu perante o TJDFT e, por esta razão, a determinação de suspensão vincula apenas a instância de origem, não atingindo os recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028